Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE E DE OFENSA À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL COERENTES. VOLUNTARIEDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES NEGATIVADOS. PERÍODO DEPURADOR (ART. 64, I, CP) QUE NÃO AFASTA MAUS ANTECEDENTES (TEMA 150/STF). REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO PELA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O pedido recursal busca, preliminarmente, a nulidade da sentença (intimação pessoal do acusado e identidade física do juiz) e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, a exclusão da análise negativa dos antecedentes e da culpabilidade da pena-base, e fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar nulidade por falta de intimação pessoal do apelante da sentença; (ii) analisar eventual violação ao princípio da identidade física do juiz; (iii) definir se o acervo probatório é suficiente para a condenação e se há voluntariedade na lesão; e (iv) reexaminar a dosimetria (culpabilidade, antecedentes) e o regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação da sentença ao defensor supre a intimação pessoal do réu quando solto, ausente demonstração de prejuízo (art. 392, II, e art. 563, CPP).
5. A regra da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, CPP) não é absoluta; a substituição regular e o acesso integral às mídias audiovisuais da instrução afastam nulidade, também por falta de prejuízo (art. 563, CPP).
6. Materialidade comprovada por exame de corpo de delito; autoria evidenciada por depoimentos presenciais harmônicos que descrevem golpe direto no rosto da vítima, com sangramento imediato, compatível com o laudo.
7. A tese defensiva de lesão acidental, decorrente de tentativa de conter o apelante, não se coaduna com a prova oral e técnica, que indica ação direcionada.
8. Pena-base mantida com negativação da culpabilidade e dos antecedentes diante do histórico do apelante e do contexto fático.
9. O período depurador quinquenal (art. 64, I, CP) conta do cumprimento ou extinção da pena e não afasta a possibilidade de valorar condenações pretéritas como maus antecedentes; entendimento em consonância com a tese firmada em repercussão geral (Tema 150/STF).
10. Regime inicial fechado preservado, embora a pena seja inferior a 4 anos, ante a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2o, “a” e “b”, e § 3o, CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação da sentença ao defensor é suficiente para réu solto, ausente prova de prejuízo (art. 392, II, c/c art. 563, CPP). 2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e exige demonstração de prejuízo para nulidade (art. 399, § 2o, c/c art. 563, CPP). 3. Em violência doméstica, prova oral coerente, corroborada por laudo, comprova materialidade, autoria e voluntariedade da lesão. 4. O período depurador do art. 64, I, do CP não impede o uso de condenações pretéritas como maus antecedentes (Tema 150/STF). 5. A reincidência e circunstâncias judiciais negativas autorizam o regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CP, arts. 59, 64, I, 129, § 13, e 33, § 2o, “a” e “b”, § 3o; CPP, arts. 392, II, 399, § 2o, e 563; Lei 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 18.08.2020.